Tribunal: TJDFT
Processo: 0736037-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Apelação. PROCESSO CIVIL. Embargos à execução. AÇÃO ANTERIOR. IDÊNTICA CAUSA DE PEDIR, PARTES E PEDIDO MAIS AMPLO. Litispendência. afastada. CONTINÊNCIA. caracterizada. Ação continente proposta anteriormente. Extinção da ação contida. Inteligência do art. 57 do CPC. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
1. O instituto da litispendência visa impedir a existência de eventuais pronunciamentos judiciais conflitantes a respeito de uma mesma controvérsia jurídica, bem como evitar que haja um segundo processo destinado a tutelar a mesma situação jurídica cujo contorno foi demarcado por ação com a mesmas partes, pedido e causa de pedir (teoria da tríplice identidade).
2. A continência é fenômeno que se dá "entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais" (art. 56, do CPC), como verificado na espécie.
3. Constatada a continência entre as demandas postas em apreciação e, ainda, tendo havido a deflagração da ação continente (mais abrangente) anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, consoante determina o art. 57 do CPC. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por fundamentos diversos.